Tribunal: TJDFT
Processo: 0714524-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714524-66.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EDITE SUELI GUIMARÃES DE FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 56673413, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por EDITE SUELI GUIMARÃES DE FREITAS. O STJ (ID 67218122 – p. 37/38) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando o decidido no RE 1.366.243 (Tema 1.234), julgado pela sistemática da repercussão geral. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, in casu, a tese de necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda não foi objeto de insurgência por parte da recorrente. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.234. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014